Tribunal: TJDFT
Processo: 0000486-98.2014.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. IOF. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.

1. A revisão das taxas de juros remuneratórios é permitida quando há relação de consumo entre as partes e estiver demonstrada abusividade na cobrança, hipótese diversa da analisada nos autos, em que os juros são os usuais de mercado.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.

3. Consoante se depreende da segunda tese fixada no julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - REsp no 1.251.331/RS, permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

4. Não se verifica ilegalidade no repasse ao consumidor do ônus financeiro decorrente do recolhimento do IOF, nem do parcelamento do encargo.

5. Não há abusividade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento da obrigação, pois tal previsão encontra amparo no art. 474 do Código Civil e no inciso III do § 1o do art. 28 da Lei no 10.931/2004.

6. O equívoco da instituição financeira ao cobrar os encargos e tarifas previstas do contrato é justificável apto a excluir a restituição dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime.